Tribunal: STF
Processo: ARE 1590084
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA: FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENSA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia: 
“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI
Nº 11.343/06). ART. 621, DO CPP. ADUZ A PRESENÇA DE NULIDADE PROCESSUAL. SUSCITADA NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SEM RAZÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS. IMPOSSBILIDADE. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESARRAZOADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal requerida por FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES, em face do decisum proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, de Relatoria do Eminente
Des. Aliomar Silva Britto que, no bojo da Ação Penal nº 8000269-92.2022.8.05.0105, entendeu pela procedência parcial do pedido formulado pelo Requerente, apenas para relaxar o decreto preventivo proferido na sentença, concedendo ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, mantendo, assim, a sua condenação em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas).
2. Informa o Requerente que a presente Revisão Criminal é cabível tendo em vista a presença de nulidade consubstanciada na invasão domiciliar, tendo em vista que ‘os policiais adentraram em sua residência sem qualquer permissão ou ordem judicial, onde por sua vez estando portanto as provas devidamente contaminadas, preparadas, por atos praticados pelos policiais munidos de ilegalidade, onde devem ser afastadas por esta Colenda Corte de Justiça com base na teoria da árvore dos frutos envenenados com a o consequente anulação do processo e absolvição.’
2.1 Argumenta também haver nulidade quanto aos depoimentos dos policiais militares, porquanto ‘narram ilegalmente o fato sem tirar nem pôr, sem nenhuma diferença nos depoimentos se fazendo, portanto, munido de ilegalidade, conforme preleciona o art., 210 do CPP.’
2.2 Salienta, subsidiariamente, a necessidade da desclassificação do tipo penal pelo qual restou condenado, porquanto restou demonstrado que a conduta do Requente se amolda do tipo penal previsto no art. 28, da Lei de Drogas.
2.3 Sublinha, em sede de dosimetria, que houve equívoco do Magistrado de origem na primeira fase, ao valorar negativamente a circunstância judicial concernente aos antecedentes, tendo em vista que na época em que fora proferida a decisão ora objurgada, a ação de nº 8004391-51.2022.8.05.0105, citada pelo Juiz a quo, ainda estava em curso, não podendo, assim, segundo a Súmula nº 444, do STJ, ser utilizada como maus antecedentes, de forma que a pena-base deveria ter sido aplicada no mínimo legal, havendo, assim, a necessidade do redimensionamento da pena aplicada, com estabelecimento do regime semiaberto pra início do cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. As questões postas em discussão cingem-se em avaliar:
(i) a validade da prova testemunhal colhida, bem como da busca domiciliar realizada pelos agentes de segurança;
(ii) a possibilidade de reforma o decisum condenatório para desclassificar o crime de tráfico de drogas ilícitas para o delito de porte para consumo próprio;
(iii) o (des)acerto da sentença primeva na fixação da pena-base.
III. Razões de decidir
4. Os Recorrentes alegam que as provas colhidas nos presentes autos estão eivadas de nulidade decorrentes de busca domiciliar realizada ao arrepio da lei, consubstanciada em verdadeira invasão de domicílio, porquanto os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca e apreensão domiciliar, somado ao fato de que os depoimentos das testemunhas de acusação se mostram idênticos.
5. De pronto, destaque-se que não merece guarida a alegada nulidade no que diz respeito aos depoimentos das testemunhas de acusação, tendo em vista que de uma simples leitura da sentença proferida nos autos de origem denota-se que o Juízo primevo analisou os depoimentos dos policiais militares prestados na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, mostrando-se a prova testemunhal apta a figurar como meio de prova do decisum proferido.
6. Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
6.1 O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, atraindo a necessidade de uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros, razão pela qual o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade domiciliar, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
6.2 In casu, conforme denotado pelo Acórdão de id 405709848, a busca domiciliar realizada, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não se deu ao arrepio da lei, sendo que a validade na colheita da prova em comento pode ser constatada por meio dos depoimentos convergentes das testemunhas, não havendo, portanto, como prosperar a tese de nulidade.
6.3 Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los. Nesse sentido, vale colacionar lapidar acórdão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Eminente Ministro Celso de Mello no HC 73.518-5/SP: ‘O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.’ Na mesma esteira eis o entendimento do STJ: ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.’ (AgRg no HC 672.359/SP).
7. Na exordial da Revisão Criminal, insiste o requerente na tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas ilícito para o delito de porte de drogas ilícitas para consumo próprio, sob o manto de que ‘(...) restou provado que a droga apreendida era destinada ao uso em decorrência da sua pouca quantidade de 58 gramas de maconha e 8,30 gramas de cocaína (...).’
7.1 Nesta linha de intelecção, calha à fiveleta colacionar trecho da decisão proferida pelo Relator, ao afastar o pleito desclassificatório. Veja-se: ‘(...) o art. 33 da Lei 11.343/06 prevê 18 verbos em que a prática de qualquer uma das ações ali elencadas configura o delito de tráfico. In casu, mesmo que seja usuário de drogas, tal condição não afasta a traficância, restando incontroverso que as circunstâncias em que as drogas foram encontradas, a diversidade e a forma de acondicionamento, bem como a apreensão de certa quantia em dinheiro indicam a sua destinação ao tráfico e não ao uso pessoal do Apelante, sendo, portanto, incabível a pleiteada desclassificação. A mera alegação de ser o Apelante dependente químico, desprovida de prova no sentido, desautoriza a desclassificação dos fatos para o delito mais brando, previsto no artigo 28 da referida lei. Diante das circunstâncias de sua prisão, bem como, pelo conjunto probatório carreado aos autos, vislumbra-se que o Apelante não é mero usuário de drogas, conforme o testemunho dos policiais que realizaram o flagrante, não sendo possível a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. (...).’
7.2 Compreende-se que esse instrumento processual possui finalidades específicas, as quais não estão evidenciadas no presente caso, mormente a inexistência de contrariedade na decisão condenatória ao texto expresso da lei penal ou à prova constante nos autos, sendo certo que todas as teses da defesa foram exaustivamente tratadas com maestria na decisão combatida, restando caracterizada a mera pretensão do Revisionando de rediscutir matéria de defesa já examinada e exaurida na decisão que se pretende rever.
8. O Revisionando insurge-se, ainda, quanto à dosimetria da pena, destacando a necessidade de decote da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, porquanto a ação de nº 8004391-51.2022.8.05.0105, levada em consideração pelo Juízo primevo, ainda estava em curso, e considerá-la para fins de contatação de maus antecedentes vai de encontro ao quanto previsto no entendimento sumular nº 444, do STJ.
8.1 Sem maiores discussões, analisando-se o decisum condenatório percebe-se que não assiste razão ao Requerente, uma vez que o Magistrado sentenciante não valorou negativamente os antecedentes do Sentenciado na primeira fase da dosimetria da pena, sendo que a majoração da pena-base se deu, em verdade, em decorrência da quantidade e diversidade das drogas ilícitas encontradas.
9. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, presentada
pela eminente Procuradora da ilustre Procuradora Cleusa Boyda
de Andrade, pela improcedência da presente Ação Revisional
(id 82011254).
IV. Dispositivo
10. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE” (fls. 1-6, e-doc. 21).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXIX, LIII, LIV, LV do art. 5º, caput do art. 6º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirmou constar dos depoimentos que os policiais estavam “em ronda quando avist[aram] o suspeito adentrando na residência e mesmo assim ingress[aram] na residência sem autorização sem permissão ou decisão, que por sua vez viola o domicílio em decorrência dos fatos” (fl. 46, e-doc. 29).

Acrescentou que “não há uma situação de flagrância comprovadamente constatada antes da invasão de domicílio, o que a torna ilegal, violadora de direito fundamental. Porém, como em um passe de mágica juridicamente insustentável, por uma convalidação judicial, a apreensão de objetos ou substâncias que sejam proibidos ou indicativos da prática de crime e a prisão daquele a quem pertença(m) travestem de legalidade uma ação essencialmente – e originariamente – violadora de direito fundamental” (fl. 47, e-doc. 29).

Em relação à pretendida desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal, defendeu que “a quantidade da droga foram quantidades infirmas, não podendo assim resguardar e comprovar que existiu ato de traficância, por parte do requerente, eis que, a todo momento no seu interrogatório em auto de prisão, o mesmo sempre afirmou que a referida droga era para seu consumo” (fl. 54, e-doc. 29).

No que se refere à dosimetria da pena imposta, afirmou que “em sede de dosimetria se equivoca, visto que, a mesma ao aplicar a pena base acima do mínimo (5 anos e 8 meses), alegou o mesmo ter maus antecedentes através da ação (8004391-51.2022.8.05.0105), que à época desta condenação, o referido processo ainda estava em curso, onde tal sentença só fora proferida na data 6/12/2022, ou seja, o processo fere a súmula 444 STJ, ou seja, usa de um processo em curso para afirmar maus antecedentes, e aumentar a pena base, portanto a pena base deveria ser aplicada no mínimo legal de 5 anos” e que, “em segunda fase, fora realizada a compensação de uma agravante reincidência por uma atenuante, devidamente correta, deste modo, a pena deveria restar definitiva em
5 anos” (fl. 58, e-doc. 29).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Por tudo o que foi exposto, pede-se que seja dado provimento ao recurso com a finalidade de que:
A) Seja admitido o Recurso Extraordinário pelo fato 
e se encontrarem todos os requisitos de sua admissibilidade:
a) Base Normativa (Art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal);
b) Tempestividade; c) Legitimidade; d) Interpretação razoável da lei federal (a matéria alinhada já restou examinada pelo tribunal ‘a quo’); e) Decisão provinda de Tribunal; f) Esgotamento prévio das instâncias ordinárias, e por fim, g) Pré-questionamento, devendo o mesmo ser encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal) para análise do mérito do recurso.
B) seja provido o pleito para que essa Excelsa Corte conceda ao recorrente, tomando por base a ilegalidade sofrida que elenca os artigos. 5º, inc. LXVIII, 93, IX da Constituição Federal de 5 de Outubro de 1988, combinado com os art. 594 do CPP, do Diploma Repressivo Adjetivo, com para determinação:
1) Que seja declarado ilicitude os depoimentos em decorrência da nulidade com base no Art., 210 e 564 do CPP, por serem os mesmos idênticos, bem como violação ilegal do domicilio onde, devem ser descartadas a nulidade do processo. Com base na Teoria dos frutos da árvore envenenada, bem como, todos os frutos dela decorrentes, declinando pela anulação do processo com a consequente absolvição.
2) Que seja determinado a desclassificação da conduta jurídica descrita no artigo 33 da lei 11.343/06, para conduta descrita no
art. 28 da referida lei, estendendo tal benefício deferido ao correu a reste recorrente.
3) subsidiariamente o redimensionamento respeitando a súmula 444 STJ, posto que, a época o mesmo não possuía maus antecedentes, mas ação em curso, e informativo 849 do STF (exasperação quantidade da droga) aplicado assim a pena base 5 anos, em segunda fase efetuando a compensação da agravante pela atenuante, restando a pena definitiva em 5 anos no regime semiaberto” (fls. 67-68,
e-doc. 29).

O Ministério Público da Bahia apresentou contrarrazões e pediu fosse “negado seguimento, em relação aos Temas nº 339/STF e 660/STF, e inadmitido o Recurso Extraordinário, no que diz respeito às demais matérias, requerendo, ainda, no mérito, o seu improvimento” (fl.12, e-doc. 32).

3. O Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à alegada violação aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o quanto às demais alegações, pela incidência das Súmulas
ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal.

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “ao contrário do argumentado na r. decisão que inadmitiu o Recurso extraordinário manejado pelo ora agravante, a questão constitucional está bem delineada na petição de recurso, não havendo qualquer motivo razoável para impedir seu conhecimento pelo Superior Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc. 40).

Salienta que não há no recurso “pretensão de alterar as premissas fáticas do acórdão recorrido. Essas premissas são as mesmas sobre as quais se apoia a tese sustentada no apelo raro” (fl. 7, e-doc. 40).

Assevera que, “se a alegação dos mesmos pressupostos do acórdão recorrido ocorreu como resta comprovado em simples observação dos autos, o Enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal de Federal resta plenamente afastado” (fl. 9, e-doc. 40).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se seja dado provimento ao agravo para convertê-lo em Recurso Extraordinário, ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo conhecido e provido por essa Augusta Corte de Justiça” (fl. 9, e-doc. 40).

O Ministério Público da Bahia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo o “não conhecimento do recurso de Agravo ou, caso reste conhecido, para que não se conheça do Recurso Extraordinário defensivo” (fl. 8, e-doc. 43).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para que seja reconhecida a ilicitude da busca domiciliar realizada e a nulidade das provas colhidas, a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal e a revisão da dosimetria da pena. 

7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, nestes termos:
“3. Da contrariedade ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:
Com efeito, os preceitos constitucionais acima mencionados tratam, respectivamente, das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Contudo, adianta-se, de plano, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigma ARE nº 748371 RG / MT, sob a sistemática da repercussão geral, em acórdão da relatoria do Ministro GILMAR MENDES, (TEMA 660), concluiu pela ausência de repercussão geral, estando o acórdão ementado nos seguintes termos:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
4. Da contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal:
Por conseguinte, o acórdão recorrido não infringiu o dispositivo constitucional acima apontado, quando se constata que a matéria necessária à solução da lide foi devidamente enfrentada pelos acórdãos recorridos, que emitiram pronunciamentos de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.
Forçoso reconhecer que o aresto recorrido está em conformidade com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), julgado sob a sistemática da repercussão geral, vazado nos seguintes termos: 
TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (fls. 5-6, e-doc. 33).

Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno no Tribunal estadual.

8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, XXXVI, XLVI, LIV, LV e 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
4. O agravo regimental não comporta provimento, pois é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral, sendo cabível apenas agravo interno no próprio Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.042, parte final, do Código de Processo Civil de 2015. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 1.573.499-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.11.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. SEM PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA: INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.574.821-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).
9. A alegação de contrariedade aos incs. XXXV, XXXIX e LIII do
art. 5º e o caput do art. 6º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DE FALTA DE PROVAS E PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.574.720-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de drogas. Alegação de ofensa a direitos fundamentais. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido. (...) 
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, pois as matérias constitucionais não foram objeto de debate pela Corte de origem, tampouco enfrentadas nos embargos de declaração. (...)
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE
n. 1.450.584-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.3.2026).

Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante. 

10. Consta dos autos que, em 10.7.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia julgou improcedente a Revisão Criminal n. 8023509-32.2025.8.05.0000 e manteve a condenação imposta ao agravante de cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Estes os fundamentos adotados pelo Tribunal baiano para reafirmar a ausência de ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial:
“Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal requerida por FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES, em face do decisum proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, de Relatoria do Eminente
Des. Aliomar Silva Britto que, no bojo da Ação Penal nº 8000269-92.2022.8.05.0105, entendeu pela procedência parcial do pedido formulado pelo Requerente, apenas para relaxar o decreto preventivo proferido na sentença, concedendo ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, mantendo, assim, a sua condenação em uma pena definitiva de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas). (...)
O Recorrente alega que as provas colhidas nos presentes autos estão eivadas de nulidade decorrentes de busca domiciliar realizada ao arrepio da lei, consubstanciada em verdadeira invasão de domicílio, porquanto os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca e apreensão domiciliar, somado ao fato de que os depoimentos das testemunhas de acusação se mostram idênticos. (...)
O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, atraindo a necessidade de uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros, razão pela qual o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade domiciliar, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. (...)
In casu, conforme se denotado no Acórdão de id 405709848, a busca domiciliar realizada, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não ocorreu ao arrepio da lei.
Eis o teor da decisão exarada por este Sodalício em sede de recurso de Apelação:
‘Suscita em suas razões a reforma da sentença, requerendo preliminarmente nulidades processuais em razão da invasão do domicílio sem ordem judicial, bem como por ter sofrido violência por parte das autoridades policiais.
Todavia, em que pese não haver nos autos ordem judicial para busca no domicílio do apelante, este se encontrava em estado de flagrância, vez que, conforme narrado pelas autoridades policiais, estes avistaram o recorrente na frente de sua propriedade, que ao identificar a guarnição, empreendeu fuga, dispersando uma pochete e ingressando em sua residência.
Ao averiguarem a pochete dispensada, verificou-se a presença certa quantidade e diversidade de drogas. Assim, os policiais militares ingressaram na residência do apelante, onde o acusado mantinha em depósito drogas ilícitas, delito este considerado permanente, oportunidade em que efetuaram sua prisão em flagrante.
Neste sentido, diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Portanto, não deve ser acolhida a tese sustentada pela defesa. (…).’ 
Conforme se depreende, esta Corte de Justiça, ao analisar a prova em comento, constatou a validade da sua colheita levando em consideração os depoimentos convergentes das testemunhas, de forma que não há como prosperar a tese de nulidade.
Impende ressaltar que os depoimentos anteriormente transcritos se encontram em harmonia com as provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam os seus perseguidores, cujo interesse seria a incriminação dos Recorrentes.
Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los. (...)
Desta feita, tem-se que é lícito o ingresso na residência de qualquer pessoa quando estiver ocorrendo crime, ou seja, quando em decorrência de flagrante delito que, conforme apontado na doutrina acima citada, ocorre co